Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735882-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. RESSARCIMENTO. DESTRUIÇÃO DE CANCELA DE ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. LUCROS CESSANTES. VALORES DEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA E EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Comete ato ilícito aquele que viola direito ou causa dano a outrem por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, ficando obrigado, assim, ao ressarcimento dos prejuízos e daquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. 2 – In casu, além da inadimplência no pagamento das mensalidades pelo uso de estacionamento e do reparo pelos danos materiais causados à cancela destruída, deve o réu responder, também, pelos lucros cessantes experimentados pela empresa autora, pois os autos revelam que o tempo necessário para a reinstalação da cancela corresponde ao período em que se deixou de lucrar, quando da saída de outros veículos que não pagaram pelo uso do estacionamento. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. 3 – São devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública, mesmo no exercício da Curadoria Especial, quando sua atuação é exitosa em favor da parte representada. Ante a reforma da sentença, a verba deixa de ser devida. 4 - Dado provimento ao apelo da empresa autora. Negado provimento ao recuso adesivo interposto pelo réu. A recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em todas as fases do processo, inclusive nos recursos, de maneira cumulativa. Pugna, assim, para que se fixem as verbas honorárias em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em grau recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §1o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes.” (AgInt no REsp 1787471/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 11/9/2019). (g.n.). No mesmo sentido, confira-se recente decisão monocrática exarada no REsp 1914278, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021. Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, mesmo que se pudesse ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e revisar os critérios atinentes à distribuição da verba honorária advocatícia demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030